Tribunal: TJES
Processo: 0013901-72.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013901-72.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO e outros (2)

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. FRAGMENTO DE VIDRO NÃO REMOVIDO. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE HOSPITAL E MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Fundação Beneficente Rio Doce e por Luciano Cardoso Gasperazzo, inconformados com sentença que julgou procedente ação indenizatória por erro médico. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre o hospital e o médico pelo não afastamento de corpo estranho do paciente durante cirurgia em 2007, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A fundação alegou ilegitimidade passiva e ausência de culpa; o autor pleiteou a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição hospitalar; (ii) apurar a responsabilidade dos réus por erro médico em razão da não remoção de fragmento de vidro; (iii) definir o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta e o tempo de sofrimento da vítima. Diante disso, o valor fixado em primeiro grau mostra-se razoável e adequado ao caso em questão.

Verba honorária em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença inalterada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento aos recursos nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial de 22.04.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013901-72.2015.8.08.0014

APTE/APDO:
LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO

APDA/APTE:
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator uma vez que,
com base no método trifásico de arbitramento tenho que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso em questão.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 29/04/2025

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para negar provimento a ambos os recursos, nos exatos termos de seu voto.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0013901-72.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO, FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
APELADO: ROMIL TAO MOREIRA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE, ROMIL TAO MOREIRA JUNIOR, LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

e
LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO,

ambos inconformados com a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a ação indenizatória por erro médico, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, de forma solidária.

Na origem Luciano Cardoso Gasperazzo ajuizou ação de indenização por danos morais contra a Fundação Beneficente Rio Doce e o médico Romil Tao Moreira Junior, alegando erro médico cometido durante atendimento prestado em 24/11/2007.

Na ocasião, o autor alega que sofreu um acidente enquanto jogava futebol, caindo sobre um copo de vidro, o que resultou em uma perfuração na lombar direita. Foi encaminhado ao hospital da primeira requerida, onde o segundo requerido realizou um procedimento cirúrgico para retirada dos fragmentos de vidro.

No entanto, em 19/12/2013, ao realizar um esforço físico ao levantar uma caixa, sentiu dores intensas na mesma região e buscou atendimento médico. Após a realização de exames de imagem, descobriu que um fragmento de vidro de 4cm x 4cm ainda estava alojado entre suas costelas, exigindo uma nova cirurgia para remoção do corpo estranho.

Diante disso, o autor sustenta que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, pois os requeridos negligenciaram a verificação completa da remoção dos estilhaços, expondo-o a riscos graves por anos. Requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais.

Como já relatado, após regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial e oral, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus e condenando-os ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso (id. 8623843), a
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não houve erro médico, e, subsidiariamente, requer a exclusão de sua responsabilidade, alegando que o profissional de saúde não mantinha vínculo empregatício com o hospital.

Por outro lado, em seu apelo,
LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO
requer a majoração da indenização por danos morais, sob o fundamento de que o valor fixado na sentença não é suficiente para compensar os danos sofridos, tampouco para punir e desestimular condutas semelhantes. (id. 8623845).

Todas as partes apresentaram contrarrazões conforme ids. 8623853, 8623856 e 8623857.

Pois bem. Analisarei os recursos em conjunto.

O hospital recorrente sustenta que não houve erro médico, pois o procedimento cirúrgico realizado pelo médico Romil Tao Moreira Junior seguiu os padrões técnicos adequados, sendo possível que fragmentos de vidro tenham permanecido no corpo do autor sem que pudessem ser detectados à época do atendimento.

Entretanto, já adianto que tal argumento não se sustenta. Digo isso porque o laudo pericial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, concluiu categoricamente que houve falha na prestação do serviço médico.

Nele ficou constatado que não foram solicitados exames complementares para verificar a remoção completa do vidro, o que seria essencial para um atendimento adequado.

Ao ser questionada qual seria o exame para identificação de algum fragmento não identificado, a perita afirmou que os exames por imagem são importantes na detecção de corpos estranhos (fls. 366).

Além disso, o próprio laudo técnico destaca que o fragmento de vidro de 4cm x 4cm retirado na segunda cirurgia era oriundo do primeiro procedimento, demonstrando que o atendimento inicial foi incompleto e negligente.

Ademais, a tese levantada pelo nosocômio ao afirmar que não havia forma de identificar o fragmento remanescente e que sua posterior detecção se deu por um “acaso” não se sustenta, pois, se tivessem sido realizados exames adequados, o vidro teria sido identificado imediatamente após a primeira cirurgia, evitando a segunda intervenção e os anos de sofrimento do autor.

Portanto, é evidente que houve erro médico, caracterizado pela negligência na condução do procedimento inicial, conforme amplamente demonstrado pelo laudo pericial e demais provas constantes dos autos.

Já adentrando ao recurso interposto pelo autor, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo d. juízo de primeiro grau, valor que o recorrente considera insuficiente diante da gravidade da lesão sofrida e do longo período em que permaneceu com um corpo estranho alojado em seu corpo.

Como se sabe, a reparação por danos morais tem dupla finalidade, compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita. Para que a indenização cumpra esses objetivos, deve-se levar em conta a intensidade do sofrimento experimentado pelo autor, a culpa dos responsáveis e a capacidade econômica dos réus.

No caso, a situação vivida pelo autor extrapola o mero dissabor. O erro médico o fez suportar dores por mais de seis anos, além da angústia de descobrir que esteve exposto a um risco grave à sua saúde durante todo esse tempo. O fragmento de vidro de 4cm x 4cm ficou alojado entre suas costelas, podendo perfurar órgãos vitais, como o pulmão, o que evidencia a extrema negligência dos requeridos.

Considerando esses fatores, entendo que a quantia arbitrada na sentença não é condizente com a gravidade do dano e deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante mais adequado para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica da indenização. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE 2 CACOS DE VIDRO. RETIRADA INCOMPLETA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA. ERRO MÉDICO EVIDENCIADO. EMBARGOS DECLARATÓIOS. EFEITO INFRINGENTE. OCORRÊNCIA. Os efeitos infringentes que extraordinariamente podem ser atribuídos aos embargos declaratórios devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto que o julgado tenha incorrido. Hipótese em que não foram considerados, na contagem do prazo, os feriados do mês de abril e maio de 2017. Intempestividade afastada. Embargos acolhidos com efeito infringente. Do mérito da questão. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Expondo a julgadora, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento, não há que se cogitar de nulidade do decisum por falta de fundamentação. Procedentes. Preliminar afastada. Responsabilidade civil da clínica demandada. É cediço que os hospitais e clínicas, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do art. 14, § 3º do CDC. Dano moral. Configuração. Evidenciados a dor e o sofrimento suportados pela parte autora, a qual ficou, após a realização da primeira cirurgia para retirada dos objetos na sua mão, por aproximadamente um mês com um caco de vidro alojado em sua mão, sentido dores em razão de tal fato, sendo necessária a realização de novo procedimento para a retirada do corpo estranho, resta caracterizado o danum in re ipsa, que prescinde de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. Precedentes desta corte. Quantum indenizatório. Manutenção. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. Sentença mantida. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso. Apelação desprovida. (TJRS; EDcl 0390755-94.2017.8.21.7000; Gravataí; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz; Julg. 26/04/2018; DJERS 09/05/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS
RECURSO
S,
porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor para majorar a indenização a título de danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco requerido.

Diante da majoração da indenização por danos morais, os honorários advocatícios devem ser readequados, passando a ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e não mais por equidade, conforme determinado na sentença de primeiro grau.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, montante que se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelos advogados do autor.

Além disso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela Fundação Beneficente Rio Doce, em razão do desprovimento de seu recurso, acrescendo-se 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, montante a ser suportado exclusivamente pela referida apelante.

É como voto.